Tribunal: STF
Processo: Rcl 72211
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NA RECLAMAÇÃO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO FORÇADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS EM RECLAMAÇÃO. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



•     Agravos regimentais interpostos contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional, ao fundamento de impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória e de ausência de afronta a precedente vinculante do STF (RE 603.616, Tema 280).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) definir se houve afronta ao precedente vinculante estabelecido no RE 603.616, Tema 280, quanto à licitude da entrada forçada em domicílio para flagrante de crime permanente; e (ii) avaliar a viabilidade de reexame de fatos e provas na via da reclamação constitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     O cabimento da reclamação constitucional restringe-se à preservação da competência do STF, à garantia da autoridade de suas decisões e ao combate a atos que contrariem ou apliquem indevidamente súmulas vinculantes (CF, art. 102, I, "l"; art. 103-A, § 3º).



•     A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas, especialmente quando as instâncias ordinárias fixaram premissas claras sobre a inexistência de fundadas razões que justificassem o ingresso forçado no domicílio.



•     O Tribunal de origem concluiu, com base no acervo probatório, que os policiais adentraram o imóvel sem elementos concretos ou indícios visíveis de flagrante delito, utilizando-se apenas de denúncia anônima e de contradições nos próprios relatos dos agentes de segurança.



•     A análise das premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias inferiores não é admissível no âmbito da reclamação constitucional, conforme jurisprudência pacífica do STF.



•     Os agravantes limitaram-se a reiterar os argumentos já apresentados na reclamação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, contrariando o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•     Agravos regimentais desprovidos.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; art. 102, I, "l"; art. 103-A, § 3º; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada:



•     STF, RE 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.05.2016.



•     STF, Rcl 50.120 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 01.06.2022.



•     STF, Rcl 49.010 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.02.2022.



•     STF, Rcl 54234 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 29.09.2022.